Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0714839-92.2020.8.07.0009 APELANTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES, JOSIMAR LUIZ CURCINO, ROSANGELA CARVALHO DE MORAIS, TALISSON ARAUJO DE CASTRO, MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, JOSE GERALDO DA SILVA, ABENILDO MAIA BORGES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Acostada aos autos a certidão de óbito do réu JOSÉ GERALDO DA SILVA (ID 48661785) e ouvida a Procuradoria de Justiça (ID 49218208), na forma do artigo 62 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade é medida que se impõe, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal. DIANTE DO EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade de JOSÉ GERALDO DA SILVA, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator